Tribunal: TJSP
Processo: 2203245-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Restabelecimento do plano de saúde - Paciente grávida – Manutenção do plano condicionada à assunção, pela agravada da integralidade do valor – Situação assemelhada a internação da paciente por exigir cuidados permanentes - Adequação das astreintes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203245-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
é
agravado
LUCIANA
FERNANDES ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203245-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18.486
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2203245-40.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1079116-68.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível Central)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravada: Luciana Fernandes Araújo
Juiz: Daniel Serpentino
Voto n. 18.486
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Tutela Provisória de Urgência
Antecipada Restabelecimento do plano de saúde - Paciente
grávida Manutenção do plano condicionada à assunção, pela
agravada da integralidade do valor Situação assemelhada a
internação da paciente por exigir cuidados permanentes -
Adequação das astreintes – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano
moral, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 98/100, diante do
deferimento em parte da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim único de
determinar à agravante que, no prazo de cinco dias, providencie o necessário
ao restabelecimento do plano de saúde da agravada e dependentes (que
pagará à agravada o equivalente à cota patronal), nos exatos moldes de que
era beneficiária, devendo o cumprimento ser comprovado nos autos pela
recorrente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Sustenta a recorrente que está cumprindo a decisão, no
sentido de manter ativo o plano de saúde da agravada (fls. 05), entretanto, não
estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, por ser a agravada
beneficiária de plano coletivo empresarial, decorrente de contrato que firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203245-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18.486
3
com pessoa jurídica AVIANCA, e há tempos não está recebendo a
contraprestação da contratante, e decorrendo a relação jurídica com a
agravada diretamente do contrato que firmou com sua empregadora, sendo o
contrato de plano de saúde da agravada acessório ao da pessoa jurídica, tido
como contrato principal (art. 184, segunda parte, do Código Civil), o efeito
da obrigação principal na acessória também se aplica aos casos de rescisão de
contrato de plano de saúde empresarial, que implicam no cancelamento do
contrato dos beneficiários aderidos, que no caso, foi operado de pleno direito,
em razão da inadimplência da empresa contratante, que encontra-se em
recuperação judicial (processo n. 1125658-81.2018.8.26.0100), o que foi
amplamente divulgado por meios de comunicação, fato que torna
incontroversa a situação de não estar cumprindo com suas obrigações de
pagar. Outrossim, não há qualquer dispositivo legal que a obrigue a manter
relação contratual onde há somente a prestação serviço, sem receber a
contraprestação, prevendo o contrato expressamente as hipóteses de rescisão
(fls. 10), não havendo se falar em ato abusivo, visto que agiu de forma lícita
e em total consonância com o pactuado entre as partes e com a lei vigente,
pois a inadimplência superior a sessenta dias, de maneira consecutiva ou não,
por si só, já autoriza a rescisão unilateral, desde que notificada a parte
devedora, ademais, o fato de a agravada necessitar de atendimento médico-
hospitalar não obriga a operadora de plano de saúde prestar-lhe assistência
médica gratuita, sendo tal responsabilidade exclusiva do Estado, sendo, ainda,
exorbitante a multa imposta, devendo ser reduzida e limitada.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 244/246), foram
apresentadas contrarrazões, sustentando-se o desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203245-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18.486
4
250/252).
É o Relatório.
Leciona José Roberto dos Santos Bedaque1 que a tutela
antecipada: "destina-se a acelerar a produção de efeitos práticos do
provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo".
A
agravada
obteve
tutela
de
urgência
para o
restabelecimento do plano de saúde, insurgindo-se a agravante em razão da
recuperação judicial da estipulante, que não vem arcando com sua cota parte
nas mensalidades.
O entendimento do STJ em relação aos contratos
coletivos rescindidos unilateralmente é de que: “1. O plano de saúde
coletivo

pode

ser

rescindido
ou
suspenso
imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário
com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução
Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário
internado, independentemente do regime de contratação do plano de
saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do
tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o
disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência
(como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência
(tentativa de sistematização). 5a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203245-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18.486
5
os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional)” (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017).
A impossibilidade de suspensão ou rescisão do contrato
durante a internação do usuário (titular ou dependente) não configura, por sua
vez, limitação aplicável somente aos contratos individuais e familiares. A
norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
tem por escopo apenas ressaltar que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou
a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da
saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema
vulnerabilidade.
Tal inteligência se aplica à hipótese em comento,
porquanto a recorrida estava grávida, situação assemelhada à internação, por
exigir cuidados permanentes e o deferimento da liminar, com fundamento no
art. 1o da Resolução n. 19/1999 da ANS, foi condicionado ao pagamento do
equivalente à cota patronal.
Saliente-se que ação foi ajuizada em 14/08/2019 e a
paciente deu à luz em 18/08, e não haveria tempo hábil para contratação de
novo plano, ainda mais sujeito a carências, bem como diante da necessidade
de cobertura ao recém nascido, o que impunha a necessidade de manutenção
da cobertura familiar.
Há requerimento formulado nos autos principais de
desistência do pedido de restabelecimento do plano de saúde (fls.256), o que
compete primeiramente ao Juízo de origem a apreciação, subsistindo o
interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203245-40.2019.8.26.0000 -Voto no 18.486
6
A multa foi fixada em valor adequado à gravidade e
urgência da situação, para estimular o cumprimento espontâneo da obrigação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica